Tribunal: TJPA
Processo: 0802552-60.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802552-60.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO LEITE MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, I, DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. ERROR IN JUDICANDO. INDICAÇÃO DE LISTA DE FIÉIS DEPOSITÁRIOS JUNTO COM A EXORDIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso interposto, anulando a sentença vergastada, nos termos do voto da relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da ação de Busca e Apreensão

ajuizada em face de
ANTONIO RAIMUNDO LEITE MARQUES
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art.485, I, do CPC.

Em suas razões, sustenta o apelante que o Juízo a quo, do recebimento da inicial, determinou que a parte autora comprovasse a indicação dos fiéis depositários do bem como condicionante para o deferimento da liminar objeto das ações de busca e apreensão de veículos.

Sustenta que anexo à exordial,

já constava lista com todos os fiéis depositários (ID 15891233), motivo pelo qual requer a procedência de seu recurso com a reforma integral da sentença.

Tendo em vista que não houve a triangulação processual, desnecessária a intimação do ré para contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Insurge-se o Apelante em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, na forma disciplinada pelo art. 485, I, do CPC, sustentando que a parte Autora permaneceu inerte diante da determinação para indicar fiel depositário para o bem objeto da lide.

Argumenta que o Juiz Singular não observou que todos os fiéis depositários já estavam listados

em documento anexo a peça inaugural.

Assiste-lhe razão.

O Autor foi intimado da decisão que determinou a indicação de um fiel depositário para o bem indicado para ser apreendido, conforme certidão de ID nº. 15891250.

Apesar de não peticionar, vislumbra-se nos autos (ID nº. 15891233) que a parte autora havia acostado, junto à inicial, lista de fiéis depositários. Evidente, portanto, que os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC foram preenchidos.

Ao passar despercebido da citada lista, o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
, o que

merece ser reparado.

Assim sendo, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, considerando a apresentação da lista de fiéis depositários que ensejou a extinção da demanda por inépcia da inicial, impõe-se acolher o apelo para reformar a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para cassar a r. sentença e determinar que o feito tenha regular processamento a instância inferior.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 27/02/2024